Tribunal: STF
Processo: ARE 1148845
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.10.2020. PLEITO DE AFASTAMENTO DE PRÉVIO RECOLHIMENTO. ART. 1.021, §§ 4º e 5º, DO CPC. EXIGIBILIDADE. PARTE RECORRENTE QUE NÃO ATUAVA SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO POSTERIOR AO ACÓRDÃO QUE IMPÔS A MULTA À RECORRENTE. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE PARA A INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS. PRECEDENTES.



    1. A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor correspondente à multa fixada com base no § 4º do art. 1.021 do CPC. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC, o que não caracteriza afronta ao princípio do Amplo Acesso à Justiça.



    2. Diferentemente da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final, a parte Embargante não estava incluída na exceção prevista no referido art. 1.021, § 5º, do CPC, quando da interposição do recurso de agravo regimental e da oposição dos embargos de declaração e dos embargos de divergência, pois não atuava sob o pálio do mencionado benefício.



    3. O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à Recorrente, na decisão que não conheceu dos embargos de divergência, não possui efeito retroativo capaz de afastar, no caso, a exigibilidade do prévio recolhimento da multa aplicada no julgamento unânime do acórdão proferido em sede de agravo regimental, tendo em vista que se trata de condição de admissibilidade para a interposição de novos recursos. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.